Tribunal: STF
Processo: AI 166291
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-07
Data de publicação: 1995-03-07

Ementa:
E M E N T A: Agravo de Instrumento contra inadmissão de
recurso  extraordinário: intempestividade:  inaplicação do artigo 528
do C.Pr.Civil: competência do Relator.
              O  art.  528  C.Pr.Civ.  e  de  aplicação  restrita  ao
Tribunal a quo; de qualquer sorte, após a L. 8.038/90, art.30, PAR.,
2. EM SE CUIDANDO DE agravo contra  inadmissão de  RE  ou de  REsp, o
relator, no STF ou no STJ, respectivamente, e em qualquer hipótese, o
órgão  originariamente  competente para  decidi-lo,  o  que pressupoe
necessariamente o exame de sua tempestividade.